Tribunal: TJMT
Processo: 1011044-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO no 1011044-50.2022.8.11.0000 – CLASSE 244 – CNJ – CUIABÁ
Reclamante: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT
Reclamada: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Interessado: GABRIEL SEELENT ZILKI
Número do Protocolo: 1011044-50.2022.8.11.0000
Trata-se de RECLAMAÇÃO formulada por INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT contra o acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pelo terceiro interessado GABRIEL SEELENT ZILKI para reformar a r. sentença de extinção do feito por incompetência face à necessidade de produção de prova pericial proferida pelo MM. Juiz de Direito do Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” (Proc. no 8020184-88.2019.8.11.0001), ajuizada pelo terceiro interessado contra a reclamante/recorrente, e, aplicando a teoria da causa madura, admitiu que, embora “o valor excedente ao teto do financiamento” garantido pelo FIES seja “de responsabilidade do acadêmico”, no caso concreto, “os documentos carreados junto à contestação - Aditamento Simplificado de Contrato de Financiamento -, devidamente anuído pelo acadêmico, possuem informações que levam a crer que o desconto concedido pela instituição de ensino se enquadraria no valor disponibilizado pelo financiamento estudantil”, e, assim, julgou parcialmente procedente o pedido, “declarando a inexistência do débito discutido nos autos e condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 mil” (cf. Id. no 130875161).
A IES reclamante argui preliminares de “incompetência da Justiça Estadual” ante o “litisconsórcio passivo necessário entre a Caixa Econômica Federal e interesse do MEC/FNDE”, e de necessidade de “sobrestamento do processo”, em razão da “existência de ação coletiva” ajuizada pelo Centro Acadêmico dos Alunos de Medicina daquela IES (sic – cf. Id. no 130862696 - Pág. 8/10 e 11/15).
Pede, sob esses fundamentos, deferimento do pedido de liminar para fins de “suspensão da tramitação do processo (de origem), evitando-se a ocorrência de danos processuais”, e, ao final, seja julgada procedente a presente Reclamação para que “seja acolhida a preliminar de incompetência da Justiça Estadual (...) e determinar a inclusão do FNDE no polo passivo desta ação, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal”, ou então “para fins de reconhecer a legitimidade da cobrança dos valores não abarcados no processo FIES, reformando o acórdão para fins de julgar improcedente (o pedido autoral) e procedente o pedido contraposto”, já que os “serviços foram regularmente prestados, sem a contraprestação pecuniária, sobretudo quando há essa previsão na avença e a concordância expressa dele (do aluno/terceiro interessado) com essa cobrança”, ou, no mínimo, para “extirpação dos danos morais arbitrados”.
Requer, subsidiariamente, “o sobrestamento do feito até que ocorra decisão na Ação Coletiva no 1005518-09.2016.8.11.0002 (...) ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto (Medicina)” (sic – cf. Id. no 130862696 - Pág. 18/19).
É o breve relatório.
Considerando que não se mostra necessária a suspensão da tramitação dos autos de origem, posto que não há risco de dano grave, até porque os reflexos do v. acórdão reclamado são meramente patrimoniais e perfeitamente reversíveis e a discussão proposta se restringe a questão de cunho eminentemente processual (competência absoluta), determino apenas a intimação do interessado Gabriel Seelent Zilki para, querendo, apresentar contrarrazões à presente Reclamação no prazo de quinze dias.
Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, à conclusão.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 24 de junho de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator